Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-69.2025.8.11.0039
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001160-69.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2558-58 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 928.269.541-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil. apelação cível. ação monitória. extinção sem resolução do mérito. ausência de recolhimento de diligência de oficial de justiça. inércia processual imputada à autora. necessidade de intimação pessoal. art.
485, § 1º,
do
cpc
. sentença anulada. recurso provido
.

Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento da diligência necessária à citação da parte requerida.
A parte recorrente
sustenta nulidade da sentença, ao argumento de inexistência de regular intimação, ausência de inércia processual e inadequação do enquadramento jurídico adotado pelo juízo de origem
.

Questões em discussão

Há duas
questões: 1) s
e o enquadramento da hipótese no art. 485, IV, do CPC se mostra adequado quando a causa concreta da decisão decorre de suposta inércia processual superveniente
; 2)
se a extinção do processo, em razão da ausência de recolhimento das despesas de diligência para citação, exigia prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CP
.

Razões de decidir

Embora tenha havido intimação eletrônica nos autos para recolhimento da diligência, a extinção do processo foi decretada por omissão atribuída à parte autora no impulsionamento do feito, consistente na ausência de pagamento das despesas necessárias à prática do ato citatório
.

A causa concreta da extinção não decorre da ausência originária de pressuposto processual, mas da falta de prática de ato processual posterior que incumbia à demandante, razão pela qual o fundamento material da sentença se aproxima da hipótese de inércia processual
.

Para a extinção do processo fundada em inércia da parte autora, é indispensável a sua prévia intimação pessoal para suprir a omissão, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, providência não observada no caso concreto
.

O histórico processual revela que a autora ajuizou regularmente a demanda, recolheu as custas iniciais, requereu citação por oficial de justiça e, após o insucesso da diligência, indicou novo endereço para localização da parte requerida, circunstâncias que afastam a caracterização de abandono originário da causa
.

A extinção sem resolução do mérito, sem prévia intimação pessoal da parte autora, configura
error
in procedendo
e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento

Dispositivo e teses

Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação monitória
.

Teses de julgamento:

1.
A extinção do processo por inércia da parte autora no cumprimento de providência necessária ao prosseguimento do feito exige prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC
.

2.
A ausência de recolhimento de diligência de oficial de justiça, quando verificada no curso do processo, não autoriza a extinção imediata do feito sem que seja oportunizada à parte autora, pessoalmente intimada, a regularização da omissão
.

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1002870-40.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença (
id
. 224090023), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, nos autos da Ação Monitória nº 1001160-69.2025.8.11.0039, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora deixou de recolher a diligência do Oficial de Justiça necessária à citação do requerido.

A apelante alega, em síntese, que a sentença é nula, porquanto não houve regular intimação para o recolhimento da diligência, inexistindo demonstração inequívoca de publicação no DJE/DJEN em nome do patrono indicado; sustenta que não permaneceu inerte, pois adotou providências para localização do requerido e requereu nova tentativa de citação; afirma que a extinção foi prematura; e defende, ainda, o desacerto do enquadramento da hipótese no art. 485, IV, do CPC.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da parte requerida e a não
angularização
da relação processual.

P
reparo recursal recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A

apelante sustenta que a extinção foi prematura, porquanto não permaneceu inerte no feito, tendo adotado providências para localização
do requerido
/executado
e
postulado
nova tentativa
de citação, além de defender o desacerto do enquadramento da hipótese no art. 485, IV, do CPC.

Pois bem.

Compulsando os autos originários,
verifica-se que, após pedido de nova tentativa de citação
do
requerido
formulado pela parte autora
ora agravante (id.
361797380
)
,
sobreveio decisão em 24/11/2025 (
id.

215826787
), seguida de ato de intimação (
id.
215909032)
. Posteriormente,
foi lançado
despacho
, em 02/02/2026,

determinando a intimação da parte exequente,
“
para, no prazo de 10 dias, comprovar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, sob risco de extinção do feito
”
(
id.

220097958
). Na sequência, foi proferida a sentença extintiva
em 25/02/2026 (
id.
224090023).

Desse modo, não se ignora que houve intimação nos autos para o recolhimento da diligência necessária à realização da citação, inclusive por meio eletrônico no sistema
PJe
. Ainda que não se tenha, nos documentos apresentados, demonstração específica de publicação no DJE, é certo que a determinação judicial foi veiculada eletronicamente nos autos. Ocorre que a extinção do processo foi decretada em razão de omissão imputada à parte autora no impulsionamento do feito, consistente na ausência de recolhimento das despesas necessárias à prática do ato citatório.

Nessa perspectiva,
embora
a sentença tenha enquadrado a hipótese no

art. 485, IV, do CPC
1
,
a causa concreta da extinção não decorre propriamente da ausência originária de pressuposto processual, mas da falta de prática de ato que incumbia à parte autora. Em outras palavras, o fundamento material adotado pelo
J
uízo singular aproxima-se de hipótese de inércia processual da demandante.

Em tal contexto,
o ponto decisivo não reside propriamente na inexistência de intimação do patrono, mas no fato de que, para a extinção do feito com base em inércia atribuída à parte autora, mostrava-se necessária a prévia intimação pessoal da própria demandante, providência não observada no caso concreto.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃOMONITÓRIA.EXTINÇÃODO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PORABANDONODACAUSA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO
.I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos deAçãoMonitória,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia daparteautora. A apelante alega nulidade da sentença por ausência deintimaçãopessoal para suprir a omissão, conforme exige o §1º do mesmo artigo, bem como a ausência de requerimento daparteré, conforme preceitua a Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se aextinçãodo processo porabandonodacausaobservou os requisitos legais previstos no art. 485, §1º, do CPC, especialmente aintimaçãopessoal daparteautora; (
ii
) analisar se a ausência de requerimento daparteré inviabiliza a decretação daextinção, conforme entendimento da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Aextinçãodo processo porabandonodacausaexige, como pressuposto legal, a inércia daparteautorapor mais de 30 (trinta) dias e, posteriormente, a suaintimaçãopessoal para suprir afalta
no
p
razo
de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

No caso concreto, embora tenha havido determinação para manifestação daparteautora, não houve aintimaçãopessoal exigida pela norma processual, o que caracteriza violação ao devido processo legal e nulidade da sentença.

A decretação daextinçãodo feito sem ocumprimentodo procedimento legal previsto no art. 485, §1º, do CPC configura medida prematura e desproporcional, especialmente em se tratando de sanção processual que restringe o direito de acesso à jurisdição.

A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT é no sentido de que a ausência daintimaçãopessoal

daparteautorainviabiliza aextinçãodo processo porabandonodacausa, sendo nula a sentença que a decreta sem essa providência
.

IV.
DISPOSITIVO
E
TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aextinçãodo processo porabandonodacausaexige, obrigatoriamente, aintimaçãopessoal

daparteautorapara suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.

A ausência dessaintimaçãopessoal constitui nulidade absoluta da sentença, por ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.
(TJMT, RAC nº
1002870-40.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)
- negritei

Com efeito, os autos revelam que a parte autora ajuizou regularmente a demanda, recolheu as custas iniciais, requereu a citação por oficial de justiça e, após o insucesso da diligência, indicou novo endereço para localização do requerido, postulando o regular prosseguimento do feito. O histórico processual, portanto,
não evidencia abandono originário da causa, mas, quando muito, ausência de cumprimento de providência posterior determinada no curso da demanda.

Nessas circunstâncias, a extinção do processo sem resolução do mérito mostrou-se prematura, porquanto fundada, em essência, em inércia imputada à parte autora, sem que tivesse sido previamente oportunizada, por meio de intimação pessoal, a regularização da omissão apontada.

Assim, configurado o
error
in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026